Tribunal: CARF
Processo: 13839.000016/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, devendo ser excluída da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000016/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.589 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
JOSE ROBERTO PIERO BOM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, devendo ser excluída da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas
a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000016/2011-72
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000016/2011-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 72 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2008 (ano-
calendário 2007), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 08 a 13, da
qual tomou ciência em 06/12/2010, que lhe exigiu crédito tributário total no valor de R$
47.203,70.
Motivaram o lançamento as seguintes constatações:
1. omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 122.644,65, com compensação de imposto retido
na fonte de R$ 4.979,61;
2. compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
4.979,61.
Inconformado, o interessado manifestou-se contrariamente em 05/01/2011, alegando,
em síntese, que:
1. o valor supostamente omitido refere-se a créditos de concessão do benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição correspondente ao período de 1998 a
2005, informados como rendimentos não tributados;
2. o valor não foi tributado na fonte em razão da Ação Civil Pública no
1999.61.00.003710-0, da 19a Vara Federal de São Paulo, que determinou que os
créditos previdenciários pagos em atraso para fins de tributação deveriam ser
tributados mês a mês;
3. o valor recebido foi interpretado como rendimento não tributado, já que houve
retenção na fonte exclusivamente no importe de R$ 4.979,61;
4. em relação ao valor líquido recebido, pagou aos advogados a importância de
R$ 43.342,26, valor que foi observado pelo fiscal;
5. no entanto, não foi observado o valor pago a título de honorários advocatícios
de sucumbência, conforme cálculos e liquidação judicial e documento de
prestação de contas, no total de R$ 16.517,34;
6. o STJ também entendeu que os juros de mora devem ficar fora da conta do
imposto, pois juros não são renda, mas sim indenização a que se tem direito;
7. a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Ato Declaratório no 1,
de 27/03/2009, determinou que os rendimentos recebidos acumuladamente
devem ser tributados com aplicação das tabelas e alíquotas próprias a que se
referem os rendimentos.
Para embasar seu pleito, foram anexados os documentos de fls. 14 a 51.
É o relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000016/2011-72

A ementa do Acórdão guerreado foi apresentada da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente. inclusive com
advogados, se tiverem sido comprovadamente pagas pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO. O regime de tributação aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente é o previsto na norma vigente à época do fato gerador,
constituindo omissão de rendimentos tributáveis, deixar de informá-los na
declaração de ajuste anual.
PAGAMENTO JUDICIAL DE APOSENTADORIA. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários,
proventos ou pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial, estão sujeitos à incidência
do imposto de renda quando do seu recebimento.
RETENÇÃO DE IMPOSTO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em cumprimento de
decisão da Justiça Federal o imposto retido na fonte será considerado
antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das pessoas
físicas
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2015 (e-fl. 84), o sujeito
passivo interpôs, em 17/04/2015 (e-fl. 85), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica,
decorrentes de Ação da Justiça Federal no valor de R$122.644,65. Na apuração do imposto
devido foi compensado o valor de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$4.979,61.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Realmente urge na espécie a aplicação do regime de competência para o cálculo
mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no RE no
614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000016/2011-72

determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 99 do RICARF.
Indene de dúvida que os aludidos rendimentos decorreram de demanda judicial (e-
fls. 26 e ss., complementadas por e-fls. 112 e ss.), cuja tributação incidente correta deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
ao teor do entendimento editado pelo STF.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda no mês de recebimento, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada (e-fls. 35 e ss. e 150 e ss.), com base na recentíssima decisão proferida no RE no
855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto de observância
obrigatória ao CARF, deve ser excluída da base de cálculo a parcela a eles correspondentes
das verbas de natureza remuneratória pagas a destempo, cabendo portanto a aplicação do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como
aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 169
DF CARF MF
Original